Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706975-10.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A APELADO: SERGIO DE CARVALHO FARIA, CONDOMINIO QUINTAS DO SOL, PAULO CESAR SIQUEIRA, INDIO LUIZ NUNES DA ROSA JUNIOR, LIGIA MARINO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por IAC INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S/A, visando a reforma da sentença proferida na sentença de usucapião proposta por LÍGIA MARINO ALVES, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar que autora é proprietária do imóvel situado no Condomínio Quintas do Sol, Quara 03/03, conjunto C, lote 16, Jardim Botânico, Brasília/DF Em petição de ID 71228161, o apelante pleiteia a homologação da desistência do recurso. Decido. Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator